Tribunal: TJPA
Processo: 0839562-25.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839562-25.2019.8.14.0301

APELANTE: SHOPPING CENTER PARICA S.A.

APELADO: PETALAS NO AR COSMETICOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de primeiro grau, decretando a resolução do contrato entre as partes e determinando a restituição dos valores pagos pela embargada, corrigidos e acrescidos de juros de mora.

2. Alegação de omissão e contradição quanto à prescrição da pretensão indenizatória e análise das particularidades contratuais.

3. Ausência de omissão ou contradição, pois a tese de prescrição trienal não foi objeto da apelação e as particularidades contratuais foram exaustivamente analisadas na sentença e no acórdão.

4. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou reapreciação de fatos e provas já decididos.

5. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

ACÓRDÃO

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto desta relatora.

Belém/PA, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Shopping Center Paricá S.A. em face do acórdão proferido por esta Egrégia Corte, no julgamento da Apelação Cível n.º 0839562-25.2019.8.14.0301, que manteve a sentença de primeiro grau, decretando a resolução do contrato celebrado entre as partes e determinando a restituição dos valores pagos pela embargada, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora.

Em suas razões, o embargante alega omissão e contradição no acórdão embargado, especificamente quanto à prescrição da pretensão indenizatória e à análise das particularidades contratuais.

Em contrarrazões, a embargada sustenta que os embargos de declaração não são a via adequada para rediscutir o mérito da decisão colegiada, e ainda, que o acórdão embargado analisou exaustivamente todos os pontos levantados pelo embargante, não havendo qualquer omissão ou contradição a ser sanada.

É o relatório. Decido.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual
conheço do recurso
, passando a proferir voto.

Pois bem.

Em análise aos Embargos de Declaração opostos por
Shopping Center Paricá S.A.
, constato que os argumentos apresentados se fundam na alegação de omissão e contradição no acórdão proferido por esta Egrégia Corte, especificamente no tocante à prescrição e à suposta omissão quanto às particularidades contratuais do instrumento de cessão celebrado entre as partes.

No entanto, após cuidadosa análise dos autos e das razões apresentadas pelo embargante, bem como as contrarrazões oferecidas pela embargada,
concluo que não se configuram as omissões ou contradições apontadas
.

Explico.

O embargante sustenta que a pretensão indenizatória estaria fulminada pela prescrição trienal prevista no art. 206, §3º, IV, do Código Civil, por se tratar de enriquecimento sem causa. Oportuno destacar que tal tese não foi objeto da apelação, mas apenas argumentado em sede de contestação, a qual foi devidamente apreciada e rejeitada pelo juiz a quo em decisão de saneamento, não havendo que se falar em omissão e/ou contradição no acordão.

No que tange à alegação de omissão quanto à análise das particularidades do contrato de cessão, verifica-se que tanto a sentença de primeiro grau quanto o acórdão embargado abordaram de forma exaustiva todas as questões contratuais levantadas pelas partes. A decisão colegiada foi clara ao reconhecer o inadimplemento contratual por parte do embargante e ao ratificar a resolução dos contratos de cessão e locação.

Com efeito, ressalto que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação de fatos e provas já devidamente analisados e decididos. Sua finalidade é sanar obscuridades, contradições ou omissões, o que não se verifica no presente caso.

Diante do exposto
, conheço dos Embargos de Declaração, mas nego-lhes provimento
, por não se configurarem omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, que permanece integralmente fundamentado e em conformidade com o ordenamento jurídico vigente.

Assim sendo, mantenho o acórdão em todos os seus termos, conforme sustentado nas contrarrazões apresentadas pela embargada.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 03/09/2024